Tribunal: TJDFT
Processo: 0701731-98.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS TENTADOS. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL DE DELITOS CONFIGURADO.
1. Se a conduta visa afetar bens individuais das vítimas e não o patrimônio comum do casal, imperioso é o reconhecimento do concurso formal de crimes.
2. Apelação desprovida.